Tribunal: TJSP
Processo: 2011671-83.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Agravo de Instrumento. Revogação do benefício da assistência judiciária. A presunção legal, face à declaração de pobreza, é relativa. Condições pessoais da parte que desautorizam o reconhecimento da presunção. Decisão mantida. Recurso improvido.